Tribunal: TJDFT
Processo: 0000402-86.2017.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. AFERIÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo a eleição de foro pelas partes e, detendo o exequente a informação atualizada do domicílio do executado, nos termos estabelecidos pelo pactuado, afere-se a incompetência de foro diverso daquele escolhido.
2. Recurso provido. Sentença cassada.